Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707997-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUILHERME MOREIRA GONCALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 221232353 do processo n. 0717317-07.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Guilherme Moreira Gonçalves (agravado), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 69448170), o agravante sustenta que o cumprimento de sentença deve ser suspenso para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, conforme o art. 313, V, “a”, do CPC. Defende a observância do princípio da eficiência e o respeito ao patrimônio público, a fim de evitar a prolação de atos processuais que posteriormente têm o condão de serem tornados sem efeito, em razão da procedência da aludida ação rescisória. Aduz que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença constitui “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível, conforme o art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Aponta que o título executivo judicial foi fundamentado em interpretação considerada pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema n. 864 e com as razões de decidir do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Argumenta que “é evidente a necessidade de preenchimento dos requisitos cumulativos da LRF (dotação na LOA e previsão na LDO), o que foi desrespeitado no acórdão executado, que conferiu interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal”. Sublinha, ainda, a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Afirma que “a manutenção da decisão recorrida poderá causar prejuízo ao Erário, haja vista que, por se tratar de execução de quantia, poderá ser determinada a expedição de RPV ou precatório”, razão pela qual estaria caracterizado o requisito do periculum in mora. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Guilherme Moreira Gonçalves (agravado) contra o Distrito Federal (agravante). O objeto da execução é o acórdão que manteve a condenação do Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese: (i) que o processo deve ser suspenso em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, (ii) a inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 535, §5o, do CPC, e (iii) a existência de excesso de execução. Conforme relatado, o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação do ente distrital. Segue o teor da fundamentação e do dispositivo da decisão supracitada (ID 221232353): (...) O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. O réu ajuizou a ação declaratória de inconstitucionalidade - ADI no 7.391/DF, que objetivada a declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 com relação ao reajuste salarial concedido, e, posteriormente, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A ADI no 7.3391/DF não foi conhecida, já tendo havido o trânsito em julgado desta decisão. Veja-se a ementa do julgado: (...) Com relação à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque a fundamentação utilizada nesta ação é de todo semelhante àquela adotada na ADI no 7.391/DF e já rejeitada pela Suprema Corte. Veja-se trechos da decisão em referência, que indeferiu o pedido liminar proposto: “Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada.(...) Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”, o que não ressai de plano, sobretudo diante da fundamentação declinada julgamento da ADI 7.391/DF. (...) Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida.” A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima transcrita, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e ao verificar, ainda, o não conhecimento da ADI no 7.391/DF, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução, razão pela qual indefiro o pedido. O réu alega ainda a inexigibilidade do título executivo, por ter este desrespeitado precedentes vinculantes do STF (Tema no 864) e ser contrário à correta interpretação da Constituição Federal, que prestigia a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias). A autora, por seu turno, informou o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF, não sendo aplicável ao caso o Tema 864 do STF. Consoante acima referido, em sede de cumprimento de sentença não cabe a rediscussão do mérito da demanda principal. Quanto à aplicabilidade do Tema no 864 do STF e à correta interpretação da Constituição Federal, verifica-se que no bojo da ADI no 7.391/DF a própria Corte se manifestou, aduzindo não ser aplicável ao caso o tema em referência, por não se tratar de reajuste geral dos servidores públicos, não havendo ainda a alegada inconstitucionalidade na Lei Distrital no 5.184/2013. Assim, o título executivo é exigível, devendo o cumprimento individual de sentença prosseguir. Sendo estes os únicos argumentos apresentados pelo réu, a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida. Com relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 213122602), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais e 3% (três por cento) de serviços contábeis em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA (ID 211536514), e expeça-se requisição de pequeno valor- RPV em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 213122602. Contra a r. decisão, o ente distrital interpôs o presente agravo de instrumento com requerimento de efeito suspensivo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença das condições necessárias para amparar a concessão do pleito liminar. Apesar da relevância dos argumentos expostos pelo recorrente, não há urgência capaz de atrair a necessidade de suspender a eficácia da decisão agravada. Na própria decisão objeto deste recurso, estabeleceu-se que a expedição de requisições de pagamento deve aguardar a preclusão da matéria em debate. Portanto, não existe risco de dano ao erário apto a justificar a suspensão dos efeitos do ato decisório. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. PENHORA. PEDIDO. IMÓVEIS DEMASIADAMENTE EMBARAÇADOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. 3. Em homenagem ao princípio da efetividade da execução, correta a decisão que indeferiu a penhora dos bens imóveis que se encontram demasiadamente embaraçados, mormente quando insuficientes para o pagamento do débito. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1923985, 07281564820248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora